Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM A OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é compatível com a limitação dada pela coisa julgada no artigo 506 do Código de Processo Civil a expropriação automática de bens de uma pessoa pelo fato de ser cônjuge daquele apontado como devedor, sem a sua prévia participação na relação processual instaurada para cobrança da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido.